Tribunal: STJ
Processo: 5582744-09.2024.8.09.0044
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 202553 - GO (2024
/0297918-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: JACKSON JONES ALBERICI
ADVOGADOS
: LUÍS ALEXANDRE RASSI - GO015314
IGOR LAZARO PIRES NETO - GO060795
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INQUÉRITO POLICIAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração no recurso ordinário em
,
habeas corpus
opostos ao decisão que negou provimento ao agravo regimental, o
qual buscava o trancamento de inquérito policial instaurado para
apurar fraudes em licitações e contratos da SANEAGO.
2. O embargante alega omissão na decisão quanto à ausência de
justa causa para a continuidade das investigações e à inércia da
autoridade policial, que não realizou atos efetivos de apuração após
dois anos da redistribuição do inquérito.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se há omissão na decisão
embargada quanto à ausência de justa causa para a continuidade
das investigações e à suscitada inércia da autoridade policial.
4. A questão também envolve a análise da necessidade de
individualização de conduta típica e a aplicação do princípio da
duração razoável do processo.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada enfrentou de modo claro e fundamentado
todas as questões relevantes, afastando a alegação de nulidade por
deficiência de defesa técnica, com base na jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A continuidade das investigações é justificada pela existência de
elementos mínimos que indicam a necessidade de apuração mais
aprofundada, não se exigindo, nesta fase preliminar, a descrição
pormenorizada dos elementos típicos da conduta.
7. O trancamento do inquérito policial por meio de
é
habeas corpus
medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a
atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da
punibilidade ou a absoluta ausência de indícios mínimos de autoria
e materialidade, o que não se verifica no caso.
Documento eletrônico VDA49717926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 91498d72-2bb9-4c9b-a29f-228eae5d3084

8. A autonomia relativa das esferas administrativa e penal permite a
continuidade da persecução penal, independentemente da conclusão
do procedimento administrativo instaurado pela SANEAGO.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
1. A continuidade das investigações é justificada
Tese de julgamento:
pela existência de elementos mínimos que indicam a necessidade de
apuração mais aprofundada. 2. O trancamento do inquérito policial
por meio de
é medida excepcional, cabível apenas
habeas corpus
quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência
de causa extintiva da punibilidade ou a absoluta ausência de
indícios mínimos de autoria e materialidade. 3. A autonomia relativa
das esferas administrativa e penal permite a continuidade da
persecução
penal,
independentemente
da
conclusão
do
procedimento administrativo.
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, RHC 146.780/PA, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
;
05/11/2024
STJ, AgRg no RHC 204.379/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
04/11/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49717926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 91498d72-2bb9-4c9b-a29f-228eae5d3084

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 202553 - GO (2024
/0297918-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: JACKSON JONES ALBERICI
ADVOGADOS
: LUÍS ALEXANDRE RASSI - GO015314
IGOR LAZARO PIRES NETO - GO060795
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INQUÉRITO POLICIAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração no recurso ordinário em
,
habeas corpus
opostos ao decisão que negou provimento ao agravo regimental, o
qual buscava o trancamento de inquérito policial instaurado para
apurar fraudes em licitações e contratos da SANEAGO.
2. O embargante alega omissão na decisão quanto à ausência de
justa causa para a continuidade das investigações e à inércia da
autoridade policial, que não realizou atos efetivos de apuração após
dois anos da redistribuição do inquérito.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se há omissão na decisão
embargada quanto à ausência de justa causa para a continuidade
das investigações e à suscitada inércia da autoridade policial.
4. A questão também envolve a análise da necessidade de
individualização de conduta típica e a aplicação do princípio da
duração razoável do processo.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49717924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:09
Código de Controle do Documento: c04b686f-a168-4a6f-969f-6c9807720b25

5. A decisão embargada enfrentou de modo claro e fundamentado
todas as questões relevantes, afastando a alegação de nulidade por
deficiência de defesa técnica, com base na jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A continuidade das investigações é justificada pela existência de
elementos mínimos que indicam a necessidade de apuração mais
aprofundada, não se exigindo, nesta fase preliminar, a descrição
pormenorizada dos elementos típicos da conduta.
7. O trancamento do inquérito policial por meio de
é
habeas corpus
medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a
atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da
punibilidade ou a absoluta ausência de indícios mínimos de autoria
e materialidade, o que não se verifica no caso.
8. A autonomia relativa das esferas administrativa e penal permite a
continuidade da persecução penal, independentemente da conclusão
do procedimento administrativo instaurado pela SANEAGO.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
1. A continuidade das investigações é justificada
Tese de julgamento:
pela existência de elementos mínimos que indicam a necessidade de
apuração mais aprofundada. 2. O trancamento do inquérito policial
por meio de
é medida excepcional, cabível apenas
habeas corpus
quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência
de causa extintiva da punibilidade ou a absoluta ausência de
indícios mínimos de autoria e materialidade. 3. A autonomia relativa
das esferas administrativa e penal permite a continuidade da
persecução
penal,
independentemente
da
conclusão
do
procedimento administrativo.
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, RHC 146.780/PA, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
;
05/11/2024
STJ, AgRg no RHC 204.379/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
04/11/2024
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por JACKSON JONES
ALBERICI, sustentando omissão na decisão (fls. 273-277) que negou
provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que, por sua vez,
havia negado provimento ao recurso ordinário.
Documento eletrônico VDA49717924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:09
Código de Controle do Documento: c04b686f-a168-4a6f-969f-6c9807720b25

O embargante afirma que a decisão incorreu em omissão ao deixar de
enfrentar os fundamentos deduzidos no agravo regimental, especialmente no
que concerne à ausência de justa causa para a continuidade das investigações
e à inércia prolongada da autoridade policial, que, mesmo após mais de 02
(dois) anos da redistribuição do inquérito, não realizou qualquer ato de
apuração efetiva, tampouco imputação formal ao embargante.
Acrescenta que o acórdão embargado reconhece a existência de
supostos indícios de fraudes nos contratos celebrados com a SANEAGO, sem,
contudo, considerar que o procedimento administrativo instaurado pela
própria companhia sequer foi concluído, o que, segundo defende,
comprometeria a configuração de justa causa.
Aduz, ainda, que não houve individualização de conduta típica que
pudesse justificar a continuidade do inquérito, circunstância que afrontaria os
princípios do devido processo legal, da legalidade estrita e da duração razoável
do processo.
É o relatório.
VOTO
A decisão embargada está fundamentada nos seguintes termos (fls.
273-277):

A irresignação não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, como se depreende dos
documentos juntados aos autos, constatados indícios de fraudes e
irregularidades em processos licitatórios e respectivos contratos
firmados, no período de 2010 a 2014, entre a SANEAGO e algumas
empresas, em diversas cidades do Estado de Goiás, bem como de
prática fraudulenta na execução de obras e melhorias no sistema
sanitário do município de Formosa, gerando prejuízos ao erário, foi
instaurado inquérito policial para se confirmar, ou não, as suspeitas.
Impetrado
perante o Tribunal estadual em que se
habeas corpus
buscava o trancamento do inquérito policial, foi a ordem denegada por
acórdão assim ementado (fls. 178):
HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE
SUPOSTO CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. ARGUIÇÃO DE
PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE.
TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Verificada a inexistência de apreciação da arguição de
prescrição pelo Juízo de Primeiro Grau, não se conhece do
pedido, sob pena de indevida supressão de instância. 2. O
trancamento do Inquérito Policial pela via estreita do Habeas
Corpus, ao argumento de que ausente a justa causa, pode ser
reconhecido, tão somente, quando, de pronto, sem a necessidade
de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, evidenciar-
se a inexistência absoluta de materialidade ou de indícios sobre
a autoria, a demonstração de fato penalmente atípico, ou, ainda,
qualquer situação de extinção de punibilidade, o que não se
vislumbra, na hipótese. 3. A alegada ausência de prova de
materialidade e de indícios de autoria, são matérias de mérito
Documento eletrônico VDA49717924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:09
Código de Controle do Documento: c04b686f-a168-4a6f-969f-6c9807720b25

que serão esclarecidas no curso da instrução processual de
eventual ação criminal, não comportando a estreita via do
habeas corpus para revolvimento de matéria probatória.
HABEAS CORPUS, PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, DENEGADO.
Da leitura da decisão, não se vislumbra o alegado constrangimento
ilegal, presente justa causa nas investigações para se apurar a
prática criminosa, convindo observar que eventual prescrição da
pretensão punitiva estatal não deve ser analisada por meio deste sob
pena de supressão de instância.
De fato, os documentos trazidos aos autos indicam irregularidades em
algumas contratações da SANEAGO, entre elas com a empresa
Albenge Engenharia, cujo representante legal é o ora recorrente, não
podendo ser afastada, ao menos em análise superficial, sua
responsabilidade sobre os atos da pessoa jurídica, o que a ser melhor
apurado ao longo da instrução processual, se o Ministério Público vier
a denunciá-lo.
Vale dizer que, conclusão contrária, declarando-se a ausência de
elementos a respaldar a investigação ou afastando-se a
responsabilidade de Jackson, demandaria resolvimento fático-
probatório, o que não admitido por meio de
e do
habeas corpus
respectivo recurso ordinário.
Tampouco se verifica hipótese de
por não se tratar
fishing expedition
de investigação exploratória, mas sim direcionada às empresas que
firmaram contrato com a Saneago em certo período com base em
elementos concretos, configurada, repise-se, a justa causa para tanto.
Assim, presentes provas da materialidade e indícios da autoria,
uníssono é nesta Corte o entendimento de que o trancamento de
inquérito policial por meio de
é medida
habeas corpus
excepcionalíssima, não se demonstrando de plano, na hipótese,
atipicidade da conduta ou existência de causas excludentes de
punibilidade.
Comfiram-se:
Inicialmente, destaco que o trancamento do inquérito policial,
assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo
admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a
necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a
atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da
punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre
(RHC n. 146.780/PA, relator Ministro
a materialidade do delito
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024
, DJe de
).
8/11/2024
O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em
sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente
admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de
exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a
ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de
(AgRg
indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade
no RHC n. 204.379/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
4/11/2024
).
6/11/2024
Assim, não havendo constrangimento a ser sanado, o recurso não
merece mesmo prosperar.
Documento eletrônico VDA49717924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:09
Código de Controle do Documento: c04b686f-a168-4a6f-969f-6c9807720b25

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia
com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser
mantida a decisão impugnada.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, é cabível a
oposição de embargos de declaração quando no julgado houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, o que não se constata na hipótese dos
autos.
A decisão embargada enfrentou de modo claro e fundamentado todas
as questões relevantes à solução da controvérsia, afastando, com base na
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a alegação de
nulidade por deficiência de defesa técnica, não sendo possível reconhecer
qualquer vício apto a ensejar a integração do julgado.
Sobre a temática, tem decidido no Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente
existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo
regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ,
todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e
suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar
trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182
/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos
embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente
apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de
declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o
julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp:
2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, j.
, SEXTA TURMA, DJe
).
11/06/2024
17/06/2024

No caso, não se verifica a existência de omissão, contradição ou
obscuridade na decisão embargada.
O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões
pertinentes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à
existência de justa causa para a continuidade das investigações.
A alegação de ausência de ato concreto da autoridade policial, bem
como a suposta inércia na condução do inquérito, não conduz, por si, ao
trancamento da persecução penal.
Conforme assentado na decisão embargada, há elementos que
indicam, ao menos em juízo de cognição sumária próprio da via eleita, a
necessidade de prosseguimento das investigações para o devido esclarecimento
Documento eletrônico VDA49717924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:09
Código de Controle do Documento: c04b686f-a168-4a6f-969f-6c9807720b25

dos fatos apurados, especialmente no que se refere às supostas fraudes e
irregularidades em contratos firmados com a SANEAGO.
Ademais, como reiteradamente afirmado por esta Corte, o
trancamento do inquérito policial, por meio do
, constitui medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da
conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a absoluta
ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica
na hipótese dos autos.
O fato de o procedimento administrativo instaurado pela SANEAGO
não ter sido concluído não possui o condão de, por si só, obstar a atuação da
polícia judiciária ou do Ministério Público na persecução penal, notadamente
porque as esferas administrativa e penal possuem autonomia relativa, sendo
regidas por pressupostos e finalidades distintas.
Igualmente, a tese defensiva de ausência de imputação
individualizada encontra-se dissociada da realidade processual, uma vez que,
conforme exposto na decisão embargada, os elementos informativos constantes
dos autos apontam a necessidade de apuração mais aprofundada, não se
podendo exigir, nesta fase preliminar, a descrição pormenorizada dos
elementos típicos da conduta, o que se mostra próprio da fase processual
subsequente, se houver justa causa para tanto.
Por fim, no que tange à invocação do princípio da duração razoável
do processo, verifica-se que tal argumento, embora relevante sob a perspectiva
da gestão da atividade persecutória, não enseja, de forma automática, o
trancamento do inquérito, sobretudo diante da existência de elementos
mínimos que justificam a continuidade da investigação.
Diante desse contexto, não se vislumbram os vícios apontados pelo
embargante.
Ante o exposto, rejeitos os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49717924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:09
Código de Controle do Documento: c04b686f-a168-4a6f-969f-6c9807720b25

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0297918-0
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 202.553 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 042413920224013500 10042413920224013500 42413920224013500 558274409
55827440920248090044 55879385820228090044
PAUTA: 19/08/2025
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JACKSON JONES ALBERICI
ADVOGADOS
: LUÍS ALEXANDRE RASSI - GO015314
IGOR LAZARO PIRES NETO - GO060795
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JACKSON JONES ALBERICI
ADVOGADOS
: LUÍS ALEXANDRE RASSI - GO015314
IGOR LAZARO PIRES NETO - GO060795
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245551308311047230@
2024/0297918-0 - RHC 202553 Petição : 2025/0053985-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49690324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 21:21:08
Código de Controle do Documento: DDA75BCC-8087-4251-9045-6440756E5424